Tribunal: STF
Processo: ARE 1598757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL OU ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS ATÉ A DATA DA EC Nº 103/19 – PROVENTOS COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – INADMISSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Impetração visando ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Atividade de risco. Art. 40, § 4º, da CF, permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados. Ausência de direito à aposentadoria especial no momento da alteração do regramento aplicável. Cumprimento do requisito de 30 anos de contribuição preenchido após a promulgação das EC nº 103/2019, EC nº 49/2020 e da vigência da LCE nº 1.354/2020. Ausência de direito à aposentadoria nos termos da LC nº 1.109/2010.
4. Aplicação das regras de transição entre o regime anterior e o novo regramento de aposentadoria especial de servidor público. Impetrante que não cumpre o requisito da idade mínima exigida (art. 6º da EC nº 49/2020). Ausência de direito à aposentadoria especial. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso providos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/2003; 2º e 3º da EC 47/2005; e 40, § 4º, I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente